Tribunal: TCU
Processo: 027.731/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3330/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que restariam satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 113, § 1o, da Lei 8.666, de 1993, e nos arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno do TCU; Considerando que as falhas tenderiam a restar afastadas ante as providências adotadas pela Administração Regional do Sesc no Estado de São Paulo (Sesc-SP) e, notadamente, a publicação de errata para adequar o certame aos normativos legais e à jurisprudência do TCU ante a flexibilização do procedimento pelo pregoeiro para acatar o prazo sugerido para a apresentação de rede credenciada e Considerando, todavia, que a não dilação da data para a sessão pública a partir da publicação da errata teria desrespeitado o prazo mínimo definido pelo art. 5o, § 1o, do Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, além dos princípios administrativos da publicidade e da isonomia, devendo resultar, assim, na futura realização de novo certame, sem a incidências das falhas ora identificadas, a partir da negativa de prorrogação do subjacente contrato; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, assinalando a perda de objeto do pedido de cautelar suspensiva formulado pelo ora representante, diante do presente julgamento do feito, e prolatar as determinações abaixo indicadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.731/2019-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apenso: TC- Processo 027.740/2019-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Representante: Up Brasil - Policard Systems e Serviços S.A (CNPJ 00.904.951/0001-95). 1.3. Entidade: Administração Regional do Sesc no Estado de São Paulo - Sesc/SP. 1.4. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: 1.7.1. Carla Bertucci Barbieri (OAB/SP 168.856), entre outros, representando a Administração Regional do Sesc no Estado de São Paulo; e 1.7.2. Andresa Rocha Crosara Domingos (OAB/SP 125.198), entre outros, representando a Up Brasil - Policard Systems e Serviços S.A.; 1.8. Determinar que a Administração Regional do Sesc no Estado de São Paulo (Sesc-SP) adote as seguintes medidas: 1.8.1. abstenha-se de prorrogar o contrato resultante do Pregão Eletrônico S 205/2019 e, para tanto, apresente o devido plano de ação ao TCU, no prazo de 90 (noventa) dias contados da ciência desta deliberação, para a superveniente realização e a efetiva conclusão da nova licitação em até 45 (quarenta e cinco) dias antes do fim do referido contrato resultante do Pregão Eletrônico S 205/2019; 1.8.2. atente para a necessidade de, nos próximos certames, não repetir as falhas identificadas no referido Pregão Eletrônico S 205/2019 e, especialmente, as seguintes irregularidades: 1.8.2.1. não postergação da data da sessão pública do certame (ocorrida em 26/8/2019) diante da publicação da Errata II ao edital (em 22/8/2019), com a promoção de modificações significativas sobre as exigências de comprovação de rede credenciada, desrespeitando o prazo mínimo definido pelo art. 5o, § 1o, do Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, além dos princípios administrativos da publicidade e da isonomia; 1.8.2.2. ausência de definição expressa, no item 9.1 do edital, sobre o prazo para o licitante classificado em primeiro lugar apresentar a listagem completa aos estabelecimentos credenciados, prejudicando a publicidade e a isonomia no certame, já que isso possibilitou ao pregoeiro atribuir o tratamento diferenciado entre os licitantes, em ofensa aos princípios da publicidade, do julgamento objetivo e da isonomia; 1.8. Determinar que a unidade técnica adote as seguintes medidas: 1.9.1. envie a cópia do presente Acórdão, acompanhada da cópia do parecer da unidade técnica, ao representante e à Administração Regional do Sesc no Estado de São Paulo - Sesc-SP; e 1.9.2. arquive o presente processo, sem prejuízo de a unidade técnica promover o monitoramento do item 1.8.1 deste Acórdão, ficando dispensada de promover o monitoramento das demais determinações proferidas por este Acórdão.